Tribunal: TJBA
Processo: 0006140-18.2011.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006140-18.2011.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA FERNANDA RIBEIRO SERRAVALLE, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, MICHEL SOARES REIS, PAULO ROCHA BARRA APELADO: DENILSON DA PAIXAO SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/1967 E ART. 70 DO DECRETO N.º 57.663/1966 (LEI UNIFORME DE GENEBRA). INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS POR FORÇA DA LEI Nº 13.001/2014, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 707/2015 E DAS LEIS NºS 13.340/2016, 13.465/2017, 13.606/2018 E 13.729/2018. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, POR ANALOGIA. REQUERIMENTOS DE CITAÇÃO REALIZADOS PELO EXEQUENTE DENTRO DO PRAZO. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0006140-18.2011.8.05.0271, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelados DENILSON DA PAIXAO SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator